Tribunal: CARF
Processo: 10830.014046/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10830.014046/2010­77
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­002.041 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
2 de setembro de 2020
Matéria
SIMPLES NACIONAL ­ EXCLUSÃO
Recorrente
TEX PRINT INDÚSTRIAS QUÍMICAS E TÊXTEIS LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. EXCLUSÃO
ANO­CALENDÁRIO 2011
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social ­
INSS ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de exclusão do regime do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão, número 05­33.686 da 8a
Turma da DRJ/CPS, o qual indeferiu a Manifestação de Inconformidade contra o ADE
DRF/SAE N° 440670, de 01 de setembro de 2010, o qual determinou a exclusão da empresa do

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.014046/2010-77
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
Simples Nacional, face à existência de débitos relativos aos meses de competência de março a
dezembro de 2008.
Em sua manifestação de inconformidade, a ora recorrente argumentou que
“nos últimos anos, não pode cumprir com suas obrigações tributárias, sejam federais, sejam
inclusive estaduais."
Entende ainda que o ADE é nulo pois fere os princípios constitucionais que
se referem ao tratamento das micro e pequenas empresas. Desse modo foram os autos
encaminhados para julgamento.
A DRJ argumentou em síntese, que a impugnante não nega a existência dos
débitos e que não atacou as premissas fáticas adotadas no Ato Declaratório Executivo
DRF/SAE N° 440670, de 01 de setembro de 2010.
Argumenta que o inciso V do artigo 17 da Lei Complementar n° 123, de
2006, expressamente impede que empresas devedoras usufruam do regime especial de
tributação e que concede, ao sujeito passivo, o prazo de trinta dias para que a empresa
comprove qualquer inexatidão do fisco ou regularize sua situação, nos termos do § 2° do artigo
31 da do mesmo diploma.
Cientificada em 20/06/2011(fl.40), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 12/07/2011 (fl 47).
Em seu recurso voluntário, a recorrente reitera os argumentos apresentados
em sede de manifestação de inconformidade, ou seja, que não tem honrado os compromissos
fiscais (face à crise econômica) e que o ADE é nulo por afrontar a todos os princípios
constitucionais.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
Este PAF trata da existência de débitos para com Instituto Nacional do
Seguro Social ­ INSS e/ou para com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, com base no inciso V, ao artigo 17, da Lei Complementar
123/2006, que dispõe:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de
pequeno porte: (Redação dada pela Lei Complementar no
167, de 2019)
V ­ que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
­ INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;(grifei)
Já o art. 31, § 2°, do mesmo diploma legal, estabelece:
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.014046/2010­77
Acórdão n.o 1001­002.041
S1­C0T1
Fl. 3

3
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de
pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
§ 2° Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo
Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do
débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
A recorrente alega a nulidade do ADE, por ferir princípios constitucionais
(cita alguns) que lhe obriga a optar por outra sistemática de tributação.
A Súmula CARF, vinculante 2, determina:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Muito embora, tenhamos a Súmula, releva ressaltar que a hipótese excludente
em litígio já fora objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do Recurso
Extraordinário no 627.543/RS (Tema no 363), sob o regime de repercussão geral, que entendeu
pela constitucionalidade do inciso V, do Art. 17, da LC no 123/2006, conforme tese a seguir
consolidada:
“RE 627543 ­ É constitucional o art. 17, V, da Lei Complementar
123/2006, que veda a adesão ao Simples Nacional à microempresa ou à
empresa de pequeno porte que possua débito com o Instituto Nacional
do Seguro Social ­ INSS ou com as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.”
Por outro lado, a nulidade, arguida pela recorrente, somente ocorreria nas
situações previstas no art. 59, do Decreto 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I ­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II ­ os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.Portanto,
não conheço do recurso voluntário.
Verifica­se, claramente, que nenhuma das situações acima ocorreu e nem foi
alegada pela recorrente.
Consequentemente, nego provimento ao presente recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

4

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital